Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-29.2025.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001323-29.2025.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES - CPF: 041.921.511-54 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto por réu condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e penas de detenção em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa. O apelante foi flagrado transportando aproximadamente 74 kg de maconha do tipo ‘skunk’ e empreendeu fuga em alta velocidade ao avistar bloqueio policial, desrespeitando ordens de parada e gerando perigo de dano. A defesa pleiteia a absolvição dos crimes de desobediência e direção perigosa pelo princípio da consunção, bem como o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o princípio da consunção é aplicável para absorver os crimes de desobediência e direção perigosa pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi desproporcional ou configurou ‘bis in idem’; (iii) determinar se o réu preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir:

1.

O princípio da consunção não se aplica aos crimes de desobediência e direção perigosa praticados durante a fuga, pois constituem condutas autônomas, com desígnios independentes e momentos consumativos distintos do tráfico de drogas (crime permanente), tutelando bens jurídicos diversos (Administração Pública e Incolumidade Pública).

2.

A natureza (‘skunk’) e a expressiva quantidade da droga (74 kg) constituem fundamentos idôneos e preponderantes para a exasperação da pena-base conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, demonstrando elevada culpabilidade e periculosidade social.

3.
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas,
as circunstâncias da apreensão
e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa
, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
. (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desobediência e a direção perigosa praticadas para evitar a prisão não são absorvidas pelo tráfico de drogas, configurando concurso material. 2. A elevada quantidade e a natureza deletéria da droga justificam a majoração da pena-base e indicam a dedicação à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado. 3. A gravidade concreta do delito autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido apenas pelo quantum da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 69 e 330; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º e 42; CTB, art. 311.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1060; STJ, AgRg no HC 885.148/SP; STJ, AgRg no HC 917.310/SP; STJ, Súmula 440.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Criminal interposto por Romário Marcelo Souza Marques, qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (ID 345042881) nos autos da

Ação Penal nº 1001323-29.2025.8.11.0078, que condenou o recorrente a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006), bem como,

ainda, as penas de 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de desobediência (art. 330 do CP) e 06 (seis) meses de detenção pelo crime de direção perigosa (art. 311 do CTB), em concurso material, ambos no regime inicial semiaberto.

Inconformado (ID 345042883), pleiteia, preliminarmente, a aplicação do princípio da consunção para que o réu seja absolvido dos crimes de desobediência e direção perigosa, argumentando que serviram de meio para a consumação do crime mais grave. No mérito, requer o redimensionamento da pena do tráfico de drogas para o mínimo legal, afastando a valoração negativa da pena-base e o suposto ‘
bis in idem’
. Pugna ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) na fração máxima, com a consequente alteração de regime para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, requer a redução da exasperação da pena-base para a fração de 1/6, fixando a pena final em patamar que permita o regime semiaberto.

Em contrarrazões (ID 345042888), o Ministério Público rebate as teses defensivas. Sustentou a inaplicabilidade da consunção dada a autonomia dos delitos conforme jurisprudência superior, defendeu a ausência de ‘
bis in idem’
na dosimetria, justificando que a quantidade de droga (74kg de
skunk
) valida tanto o aumento da pena-base quanto o afastamento do privilégio por evidenciar dedicação ao crime; e pugnou pela manutenção do regime fechado ante a gravidade concreta do delito.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone (ID 350398363), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, conforme ementa/sumário que transcrevo abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ABSORÇÃO DOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA PELO DELITO MAIS GRAVE DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. OS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA POSSUEM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DAQUELE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DISSO, CADA QUAL TUTELA DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS, NÃO SE APLICANDO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÕES DE REFORMA DA PENA-BASE, BEM COMO DA FRAÇÃO UTILIZADA, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, BIS IN IDEM POR UTILIZAÇÃO DO MESMO FUNDAMENTO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, ALTERAÇÃO DE REGIME DE PENA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA - 74 KG DE SKANK, "SUPER-MACONHA" É CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS, BEM COMO A FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SE DEU DE MANEIRA FUNDAMENTADA. A CONFISSÃO FOI DEVIDAMENTE NA SENTENÇA. POR SUA VEZ, O PRIVILÉGIO FOI AFASTADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA ACOSTADOS AO FEITO, NÃO HAVENDO DUPLA VALORAÇÃO SOB MESMO FUNDAMENTO. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA DIANTE DO QUANTUM FIXADO (6 ANOS E 8 MESES) ALIADA A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44 DO CP NÃO AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. A PENA DE MULTA ENCONTRA-SE PROPORCIONALMENTE FIXADA À PENA PRIVATIVA E LIBERDADE. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia:

"(...) Fato 01: No dia 27/06/2025, por volta das 17h50min, na via pública, na Avenida Engenheiro Jose da Silva Tiago, Bairro Água Clara, neste Município de Sapezal/MT, o denunciado ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES desobedeceu à ordem legal de funcionário público (policiais militares e policiais rodoviários federais), ao não parar seu veículo quando dada a ordem através de bloqueio policial, sinais luminosos e sonoros (art. 330 do CP).
Fato 02 Nas mesmas condições de tempo e local descritas acima, constatou-se que o denunciado ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES, consciente e voluntariamente, transportava e trazia consigo, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 17 (dezessete) porções de substâncias análogas a maconha, pesando aproximadamente 18,220 kg, 17 (dezessete) porções de substâncias análogas a maconha, pesando aproximadamente 18,265 kg, 17 (dezessete) porções de substâncias análogas a maconha, pesando aproximadamente 18,275 kg e 18 (dezoito) porções de substâncias análogas a maconha, pesando aproximadamente 19,340 kg, todas acondicionadas em tabletes, consoante se verifica do boletim de ocorrência n. 2025.204694, de id. 200233876, auto de apreensão de id. 200233884, termo preliminar de droga de id. 200233888 e laudo pericial nº 551.3.10.9185.2025.036552-A01, de id. 200234651 (art. 33, caput, da lei nº. 11.343/2006).
Fato 03 Nas mesmas condições de tempo e local descritas acima, constatou-se que o denunciado ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES, consciente e voluntariamente, trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano (art. 311 do CTB).
DETALHAMENTO DOS FATOS Segundo apurado, durante o cumprimento da Operação Força Total, a equipe policial, após receber informações das equipes integradas Polícia Federal e GEFRON, referente a uma operação que estava sendo deflagrada no estado sobre um veículo carregado de entorpecentes. As equipes da polícia militar visualizaram um veículo chegando na cidade, pela BR-364, em frente a Prainha Municipal, ocasião em que foi realizada a tentativa de abordagem, utilizando sinais sonoros e luminosos da viatura, todavia, o acusado não obedeceu à ordem de parada. Diante da situação, outras equipes policiais foram acionadas para prestar apoio, com o objetivo de realizar o cerco policial. Em seguida, o imputado passou a transitar em alta velocidade, desobedecendo às ordens de paradas, mesmo com sinais sonoros e luminosos ligados. Durante o acompanhamento, o acusado adentrou na cidade pela Avenida Lions Internacional, seguindo pela Avenida Jauru, onde uma das equipes de apoio conseguiu bloquear parcialmente a via, momento em que o denunciado acessou a Rua Jundiá e posteriormente seguiu em direção à BR-364, sentido Município de Campo Novo do Parecis/MT. Ato contínuo, o denunciado passou a transitar em uma via paralela a BR-364, sentido aos bairros deste município, trafegando em velocidade incompatível com a segurança da via, nas proximidades de escolas, logradouros estreitos, e locais com grande movimentação ou concentração de pessoas, colocando em risco a vida de pedestres e condutores de outros veículos, em razão da alta velocidade empreendida, gerando perigo de dano. Após, próximo à saída da cidade, considerando que o acusado continuou a fuga, colocando em perigo a vida de terceiros, com o objetivo de cessar a fuga, as equipes policiais efetuaram disparos de arma de fogo, sendo direcionados aos pneus traseiros do veículo. Devido ao pneu danificado, o veículo foi imobilizado, permitindo a realização da abordagem policial, e durante a busca veicular, foram localizados no interior do automóvel, três sacos contendo 69 (sessenta e nove) tabletes de substâncias análogas à maconha, do tipo “skank” (...)"

Passo à análise das teses defensivas.

1. DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa sustenta que os crimes previstos no artigo 330 do Código Penal e no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro deveriam ser absorvidos pelo crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que a fuga e a direção perigosa foram meios para tentar assegurar a impunidade do delito principal.

A sentença rechaçou o tema nos seguintes fundamentos que transcrevo:

“Da tese defensiva – Princípio da consunção.
A defesa sustentou, em suas alegações finais, a absolvição do acusado quanto aos crimes de desobediência e direção perigosa, pela aplicação do princípio da consunção, argumentando que tais condutas teriam sido absorvidas pelo crime de tráfico de drogas.

Contudo, não assiste razão à defesa.

O princípio da consunção, também denominado princípio da absorção, aplica-se quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, ou quando constitui mero exaurimento deste. Nessas hipóteses, o crime menos grave (crime-meio) é absorvido pelo crime mais grave (crime-fim), aplicando-se apenas a pena deste último.

No caso em exame, contudo, não se verifica a relação de crime-meio e crime-fim entre os delitos de desobediência e direção perigosa e o crime de tráfico de drogas.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas já estava consumado no momento em que o acusado foi abordado pelas equipes policiais, independentemente da prática dos crimes de desobediência e direção perigosa. A conduta de transportar substância entorpecente, prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consuma-se com o simples deslocamento da droga de um local para outro, independentemente de qualquer outra circunstância.

Os crimes de desobediência e direção perigosa, por sua vez, foram praticados em momento posterior à consumação do crime de tráfico de drogas, durante a fuga empreendida pelo acusado para tentar evitar a prisão em flagrante. Tais condutas não constituíram meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do crime de tráfico de drogas, tampouco constituíram mero exaurimento deste.

Ao contrário, os crimes de desobediência e direção perigosa constituem delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos daquele protegido pelo crime de tráfico de drogas. O crime de desobediência tutela a Administração Pública, especificamente o prestígio e a eficácia das ordens legais emanadas de funcionários públicos. O crime de direção perigosa tutela a incolumidade pública, especificamente a segurança viária e a integridade física de terceiros. O crime de tráfico de drogas, por sua vez, tutela a saúde pública.

Ademais, os crimes de desobediência e direção perigosa foram praticados em contextos fáticos distintos e autônomos em relação ao crime de tráfico de drogas. A desobediência consistiu na recusa do acusado em acatar a ordem de parada emanada dos policiais, ignorando os sinais sonoros e luminosos das viaturas. A direção perigosa consistiu na condução do veículo em velocidade incompatível com a segurança viária, nas proximidades de escolas, logradouros estreitos e locais com grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. Tais condutas não se confundem com o crime de tráfico de drogas, que consistiu no transporte de substância entorpecente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o princípio da consunção não se aplica quando os crimes são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos em contextos fáticos diversos, ainda que praticados em continuidade temporal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro." (Tema Repetitivo 1060).Diante do exposto, rejeito a tese defensiva e reconheço a autonomia dos crimes de desobediência e direção perigosa em relação ao crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Com efeito, o princípio da consunção, ou absorção, é aplicável quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime mais grave. Não é o que se verifica no caso concreto.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade "transportar", é crime permanente e já estava consumado antes mesmo da ordem de parada emanada pelos agentes policiais.

As condutas subsequentes — desobedecer à ordem de parada e trafegar em alta velocidade, gerando perigo de dano — constituem ações autônomas, praticadas com desígnios distintos. Enquanto a desobediência viola a Administração Pública

a direção perigosa atinge a Incolumidade Pública e a Segurança Viária.

Não se pode admitir que a tentativa de fuga, colocando em risco a vida de terceiros (pedestres e outros condutores) e desrespeitando a autoridade estatal, seja considerada um mero exaurimento impunível do tráfico.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático, firmou orientação no sentido de que:
"a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro"

(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 09/03/2022).

A autonomia das condutas é evidente, de modo que, ao optar pela fuga desenfreada, invadindo vias urbanas e áreas escolares em alta velocidade, praticou novos delitos que violaram novos bens jurídicos. Nesse sentido, dispõe o aresto de minha relatoria:

“Os crimes de desobediência e direção perigosa possuem condutas e momentos consumativos diversos, sendo praticados com desígnios autônomos e tutelando bens jurídicos diferentes, o que configura concurso material e não formal.”

(N.U 1000213-30.2025.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o concurso material de crimes.

2. Do redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas

Pugna a Defesa o redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas para fixá-lo no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da pena-base, reconhecendo-se a confissão na pena intermediária, e aplicando-se a benesse do privilégio na terceira-fase da pena, afastando-se a ocorrência do ‘
bis in idem’
, na primeira e terceira fase dosimétrica, para fixar a pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão, bem como redimensionar a pena de multa para 166 dias-multa, alterando-se o regime para o aberto e substituindo a pena por restritivas de direitos.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas em 5 anos e 10 meses de reclusão, com a consequente redução pela confissão, fixando-se o regime inicial semiaberto e a pena de multa no mínimo legal. Ou, ainda que mantida a condenação nos exatos termos da sentença (6 anos e 8 meses), seja fixado o regime inicial no menos gravoso (semiaberto) para o cumprimento da pena de reclusão.

Para a melhor analise, transcrevo a dosimetria estabelecida na sentença para o crime de tráfico ilícito de drogas:

“DOSIMETRIA DA PENA

Do crime de Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

Após, em atenção ao disposto no artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, o juízo deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei 11.343/06, dispõe que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Na fixação da pena-base, observo, com estrita fidelidade, as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual impõe ao julgador considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida. No caso em exame, foram apreendidos 69 (sessenta e nove) tabletes de maconha do tipo "skank", totalizando aproximadamente 74,1 kg (setenta e quatro quilos e cem gramas), o que denota quantidade expressiva, circunstância que justifica a exasperação da pena-base.

Com efeito, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta e a acentuada potencialidade lesiva à saúde pública. Ademais, a natureza da substância — maconha do tipo skank — caracteriza-se pela elevada concentração de tetrahidrocanabinol (THC), circunstância que potencializa os danos à saúde dos usuários e demanda maior rigor punitivo. Diante desse cenário e com preponderância dos vetores do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, fixa-se a exasperação da pena-base na fração de 3/5 (três quintos). Tal patamar revela-se razoável e proporcional, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual assevera que "a natureza e a quantidade de drogas (...) é fundamento idôneo para
a exasperação da pena-base em 3/5
, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda.” (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Outrossim, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos. O condenado, de igual forma, não possui antecedentes criminais, uma vez que não restou comprovada a existência de sentença penal condenatória anterior transitada em julgado. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, deixo de pronunciar a respeito.

Assim, considerando a quantidade e natureza do entorpecente, elejo a fração de 3/5 (três quintos), fixando a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, já que as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal lhe favorecem.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, uma vez que o acusado confessou a prática do delito em juízo. Assim, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na terceira fase, verifico que não há causas de aumento de pena a serem consideradas. Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, entendo que o réu não faz jus ao benefício.

No caso em exame, contudo, o réu não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício. Embora ostente primariedade e bons antecedentes, os elementos dos autos evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, circunstância que impede a aplicação da minorante. Tal conclusão é corroborada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida - aproximadamente 74,1 kg de maconha do tipo "skank" - e pelas peculiaridades da prática delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias do crime, pode evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a apreensão de quantidade e variedade de drogas, somada a petrechos (balanças, anotações), demonstra dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação do tráfico privilegiado. Julgados: AgRg no HC 917.310-SP; AgRg no HC 773.113-SP. Tribunal: Sexta Turma (STJ) e Quinta Turma (STJ).

Igualmente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se firmou no sentindo de que o "tráfico privilegiado" é inaplicável quando o modus operandi (ex: transporte de vultosa quantidade de droga, uso de compartimentos ocultos/mocós, contratação com ajuda de custo) revela profissionalismo e dedicação a atividades criminosas. Julgado: Apelação Criminal nº 1006945-25.2022.8.11.0004 e Apelação Criminal nº 0002359-19.2020.8.11.0040, Terceira Câmara Criminal e Câmaras Isoladas Criminais (TJMT).

Além disso, o transporte de vultosa quantidade de droga em veículos preparados ou mediante alta remuneração denota "profissionalismo" e dedicação a atividades criminosas, afastando a figura da "mula" e impedindo o tráfico privilegiado. Julgado: Apelação Criminal nº 1005431-35.2022.8.11.0037 e Apelação Criminal nº 1012574-94.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal (TJMT).

No caso em exame, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 74,1 kg de maconha do tipo "skank"), aliada às circunstâncias do crime, especialmente a fuga empreendida pelo acusado, a desobediência à ordem de parada policial e a direção perigosa, evidenciam que o acusado se dedica a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.

Destaco que a quantidade de drogas, embora utilizada na primeira fase, não configura bis in idem na terceira, pois nesta fase está se considerando a dedicação à atividade criminosa, comprovada por outros elementos além da quantidade de drogas.

Portanto, torno definitiva a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
para o crime de tráfico de drogas.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”(negritado no original)

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Em se tratando de tr
áfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei
11.343
/06, que orienta:
"
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente
".

No caso dos autos, n
o tocante à primeira fase da dosimetria, o magistrado exasperou a pena-base utilizando a fração de 3/5 (três quintos), fixando-a em 8 anos de reclusão. O fundamento utilizado foi a natureza e a quantidade da droga apreendida: 69 (sessenta e nove) tabletes de maconha do tipo
skunk
, totalizando aproximadamente 74,1 kg (setenta e quatro quilos e cem gramas).

Além da quantidade, a natureza da droga (
skunk
) é relevante. Conhecida como ‘supermaconha’, possui uma concentração de THC muito superior à maconha comum, o que eleva seu potencial lesivo à saúde pública e seu valor de mercado. A censurabilidade da conduta de quem transporta tamanha quantidade de substância tão potente é, sem dúvida, muito superior à média, justificando uma resposta penal mais severa já na pena-base. A fração adotada, diante da expressividade da apreensão, mostra-se proporcional e fundamentada.

Embora a defesa alegue que a exasperação da pena-base foi excessiva, constato que o aumento mostrou-se proporcional à expressiva quantidade e ao elevado potencial ofensivo da droga apreendida.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)." (AgRg no HC n. 739.111/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022)

“A pena-base foi exasperada em 3 anos e 4 meses, com fundamento nas consequências e circunstâncias do delito, em especial diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas (23.453kg de cocaína), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância a esses fatores. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a majoração em maior grau da pena-base em casos de grande quantidade de entorpecentes.

(REsp n. 2.088.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

Assim, mantenho a pena-base conforme fixada.

Por conseguinte, sobre o pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) e a alegação de ‘
bis in idem’
, melhor sorte não assiste à defesa.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado, o réu deve preencher cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A sentença negou o benefício com base na
dedicação do réu a atividades criminosas
.

O recorrente sustenta que a quantidade de droga foi usada na primeira fase — para aumentar a pena; e na terceira fase — para negar o privilégio; o que configuraria ‘
bis in idem’
. Contudo, essa dupla valoração não ocorre quando a análise na terceira fase utiliza tal referencial como um dos elementos de convicção para demonstrar a dedicação ao crime ou a integração em organização criminosa.

Assim, o transporte de quase 75 kg de
skunk
droga de alto custo, exige uma logística sofisticada, veículos preparados e, acima de tudo, uma relação de confiança com os donos do entorpecente. Nenhuma organização criminosa entrega uma carga desse valor nas mãos de um amador ou de alguém que não tenha vínculos estreitos com a atividade ilícita.

O cenário fático — operação integrada de inteligência policial (PF, Gefron, PM), veículo carregado com dezenas de quilos de droga de alta potência e a tentativa de fuga desesperada — revela que o apelante não é um traficante ocasional. A conduta demonstra profissionalismo e inserção na cadeia do tráfico interestadual. Portanto, o requisito subjetivo da "não dedicação a atividades criminosas" não foi preenchido, o que impede a aplicação da redutora, independentemente da primariedade técnica.

Assim, não há ‘
bis in idem’
. A quantidade de droga serviu, na primeira fase, para medir a gravidade da conduta (art. 42 da Lei de Drogas). Na terceira fase, o conjunto probatório (no qual a quantidade é apenas um indício veemente, somado à logística e ao ‘
modus operandi’
) serviu para fundamentar a dedicação à atividade criminosa do recorrente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF, possui os seguintes precedentes jurisprudências que transcrevo:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2.
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas,
as circunstâncias da apreensão
e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa
, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)

“Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”. STF. 1ª Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NÃO SE CONFUNDE COM NATUREZA PROCESSUAL PENAL – LEGÍTIMO PODER DE POLÍCIA – PRECEDENTES DO STJ – CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – 2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DE INDICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO – MATERIALIDADE COMPROVADA – 3) NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PREVISTO NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO FUNDADA APENAS NA QUANTIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE – 4. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE ATUANTE COMO “MULA DO TRÁFICO” – A CONDUTA ALIADA A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE INDICA COM ORGANIZAÇÃO OU DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. “A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas,
as circunstâncias da apreensão
e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
.” Precedentes (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)” [TJMT - Apelação Criminal nº 1000632-82.2021.8.11.0004 - Classe CNJ417 - Comarca de Cáceres - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 05.03.2024]

Dessa forma, mantida a pena-base e afastado o privilégio, e considerando a atenuante da confissão já aplicada na sentença (reduzindo a pena para 6 anos e 8 meses), não há reparos a fazer no cálculo dosimétrico.

3. Do regime inicial de cumprimento de pena

Subsidiariamente, a defesa pede a fixação de regime semiaberto, argumentando que a pena final (06 anos e 08 meses) comporta tal regime para réu primário e que a gravidade abstrata não pode fundamentar regime mais gravoso.

O artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8,
poderá
cumprir a pena em regime semiaberto. O verbo "poderá" indica que não é um direito absoluto, devendo ser interpretado em conjunto com o § 3º do mesmo artigo, que remete aos critérios do artigo 59 do Código Penal.

No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei Especial também deve ser observado na fixação do regime. Como já fundamentado, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal justamente em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga).

Se as circunstâncias são graves o suficiente para elevar a pena-base, elas são, por lógica e coerência sistêmica, graves o suficiente para impor um regime prisional mais severo. Não se trata de gravidade abstrata do delito de tráfico, mas da gravidade concreta deste caso específico: o transporte de uma quantidade massiva de entorpecente potente, aliado a uma fuga perigosa que colocou a comunidade em risco.

A fixação do regime fechado é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime neste caso, não havendo ilegalidade na decisão do magistrado sentenciante. A periculosidade social evidenciada pelo
modus operandi
e pela dimensão do ilícito recomenda o isolamento inicial maior do apenado.

Por consequência lógica da manutenção da pena e do regime, restam prejudicados os pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal (pena superior a 4 anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES, mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026